Tribunal: TJBA
Processo: 8012536-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012536-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo de servidora pública estadual à manutenção do pagamento do avanço horizontal previsto no art. 34 da Lei Estadual nº 8.261/2002, mesmo durante afastamento para tratamento de saúde, bem como à continuidade da percepção das gratificações de Difícil Acesso e CET por coordenação pedagógica, à luz do art. 153 da Lei Estadual nº 6.677/1994, que veda a redução de vencimentos. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém vício de omissão que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso pretende apenas rediscutir matéria já analisada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Conforme a doutrina de Araken de Assis, os embargos declaratórios não visam “julgar outra vez”, sendo cabíveis apenas diante dos vícios expressamente previstos em lei. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão levantada, especialmente quanto à natureza incorporável do avanço horizontal e à vedação de redução salarial em caso de afastamento para tratamento de saúde, inexistindo qualquer omissão ou contradição. Constatada a ausência do vício alegado, mostra-se incabível a utilização dos embargos como instrumento de reexame da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, cabendo apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A inexistência de omissão conduz à rejeição do recurso declaratório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 34, 65 e 74; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 153. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Araken de Assis, Manual dos Recursos, Editora RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8012536-52.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS e como embargados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.